Tribunal: STF
Processo: RE 357447
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Juntada de parecer da lavra de
 importante jurista pela outra parte antes do julgamento do recurso
extraordinário, sem abertura de prazo para o embargante oferecer
resposta. Alegação de ofensa ao princípio do contraditório.
Impertinência.
2. O tema discutido no presente recurso
extraordinário, referente à extensão da imunidade recíproca aos
terrenos ocupados pela embargada, foi expressamente enfrentado pelo
Tribunal a quo, o que basta para o atendimento do requisito do
prequestionamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.